Tribunal: TJDFT
Processo: 0740248-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Matheus Dourado Silva Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S.A. –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a anulação do item 13.7.1 do Edital Normativo No01/CP-32 – BRB, que estabelecera as condições que dispusera sobre o concurso destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, no qual se inscrevera, e sua inclusão na lista de aprovados, e, incontinenti, sua convocação para a Turma 8, com previsão de admissão em janeiro de 2024. Subsidiariamente, pugnara pela reserva de vaga até o deslinde da demanda. Objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como fundamentos da pretensão reformatória, argumentara, em suma, que inscrevera-se no concurso público para provimento do cargo de Analista de Tecnologia da Informação ofertado pelo Banco de Brasília S.A. Sustentara que, inicialmente, foram ofertadas cinquenta vagas para provimento imediato e cinquenta vagas para formação de cadastro reserva, sendo que, posteriormente, o quantitativo fora ampliado, sendo cem vagas para provimento imediato e cem vagas para formação do cadastro reserva, situação que implicara a alteração da quantidade de dissertações corrigidas, de 200 para 400 redações. Aventara que, após realizadas as provas de todas as etapas do certame, lograra ser aprovado no concurso, atingindo a posição classificatória 281, e, com fundamento exclusivamente na cláusula 13.7.1 do Edital, fora eliminado do concurso em razão da sua classificação obtida. Pontuara ser vedada a eliminação de candidato lastreada tão somente em sua classificação, consoante Lei Distrital no 6.488/2020, que acrescentou o artigo 16-A à Lei Distrital 4.949/2012, que estabelece normas gerais para realização de concurso público para administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Assevera que o agravado já realizara a convocação de todos os candidatos insertos no cadastro reserva e que, inclusive, já fora realizada a segunda chamada dos candidatos que solicitaram desistência na primeira convocação. Pontuara que ainda sobejam vagas a serem ocupadas para o exercício do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, tanto que o agravado teria noticiado em seus canais oficiais a iminência de um novo concurso a ser realizado ainda no ano corrente. Alfim, aventara, como fundamento de sua pretensão, preterição na ordem de convocação de candidatos, considerando ter sido realizada nova convocação daqueles candidatos já nomeados nas primeiras convocações e que teriam solicitado reinclusão no final da lista de aprovados, sustentando que deveriam ser reposicionados posteriormente à sua posição. Alegara que, assim, conquanto presentes os pressupostos, a decisão guerreada indeferira a medida de urgência que reclamara visando que fosse assegurada sua continuação no certame, sob o fundamento de ter sido declarada constitucional, pelo Supremo Tribunal Federal, a denominada “cláusula de barreira” inserida em edital de concurso público, que limita o número de candidatos participantes de cada fase do certame, medida apta a selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no concurso. Defendera que a decisão guerreada merece reparos, diante da vedação expressa constante na Lei Distrital no 6.488/2020, que obsta a eliminação de candidatos aprovados em todas as etapas do certame com base exclusivamente em sua classificação. Com estofo nesses argumentos, reclamara o recebimento do agravo com efeito suspensivo ativo, e, após seu regular processamento, seu provimento, reformando-se o decisório que faz o seu objeto e deferindo-se a medida antecipatória que reclamara, declarando-se a nulidade do item 13.7.1 do edital e, assim, viabilizando sua reinserção na lista de candidatos classificados e posterior convocação e posse no cargo de Analista de Tecnologia da Informação, conforme vagas ofertadas pelo Banco de Brasília S.A. – BRB, ora agravado. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por Matheus Dourado Silva Barbosa em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado – BRB Banco de Brasília S.A. –, indeferira a tutela de urgência que formulara objetivando a anulação do item 13.7.1 do Edital Normativo No01/CP-32 – BRB, que estabelecera as condições que dispusera sobre o concurso destinado ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva para o cargo de Analista de Tecnologia da Informação, no qual se inscrevera, e sua inclusão na lista de aprovados, e, incontinenti, sua convocação para a Turma 8, com previsão de admissão em janeiro de 2024. Subsidiariamente, pugnara pela reserva de vaga até o deslinde da demanda. Objetiva o agravante, in limine, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com o reportado, a pretensão formulada pelo agravante e o provimento antecipatório indeferido pela decisão devolvida a reexame derivam do argumento de que sua eliminação do certame no qual se inscrevera, porquanto certo de que restara aprovado em todas as fases do concurso e lograra atingir a classificação 281, restara excluído da lista dos aprovados em razão, exclusivamente, da denominada “cláusula de barreira”, prevista no item 13.7.1 do Edital, carece de legalidade, porquanto essa previsão editalícia carece de respaldo legal. Objetivara, assim, a anulação da referida cláusula e, incontinenti, sua reinserção na lista dos aprovados e convocação para posse no cargo. Subsidiariamente, postulara sua manutenção no certame, com reserva de vaga, até o julgamento definitivo da lide. Consoante deflui do aduzido, o objeto deste agravo cinge-se, pois, à aferição da legalidade do item 13.7.1 constante no Edital que dispusera sobre o concurso do qual participara o agravante, que trata da denominada “cláusula de barreira”, utilizada como fundamento para sua eliminação, porquanto teriam sido ofertadas 200 vagas, sendo 100 para provimento imediato e 100 para formação de cadastro reserva, e lograra ela alcançar a classificação 281a no concurso. O cerne da controvérsia reside na aferição da legalidade de aludida previsão editalícia. Assim pontuada a matéria controvertida, defronte os substratos materiais coligidos, entendendo ausentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, a decisão agravada indeferira a anulação da cláusula 13.7.1 do edital e a reinserção do agravante na lista de aprovados do exame referente ao concurso público para provimento do cargo de Analista de Tecnologia da Informação, conforme vagas ofertadas pelo Banco de Brasília S.A. – BRB. Sob essa realidade material, o inconformismo do agravante não encontra guarida, pois a fundamentação que içara como substrato de sua pretensão carece de sustentação apta a autorizar a reforma pretendida, impondo que seja mantido incólume, ao menos por ora, o decisório vergastado. E isso se afirma, com absoluta segurança, porque não se vislumbra fato apto a ensejar a interseção do Judiciário nos critérios universais de seleção estabelecidos e pautados no edital que regulara o certame seletivo, legitimando que, conquanto o agravante tenha obtido classificação além da estabelecida pelo edital do certame no qual se inscrevera, seja reconhecido que fora preterido, ao ser noticiada a deflagração de novo procedimento seletivo. Registre-se, de início, que o instrumento convocatório atinente ao certame do qual participara o agravante apresentara previsão inicial de um total de cinquenta vagas para provimento imediato e cinquenta para formação de cadastro reserva, na ampla concorrência, sendo, posteriormente, dobrado aludido quantitativo[1], aferindo-se que, estariam classificados, portanto, os candidatos aprovados até a posição 200a no concurso. Já a cláusula objurgada, 13.7.1, expressamente determinava a eliminação dos candidatos que teriam auferido colocação além dessa posição limite, estabelecendo que “Serão considerados eliminados e não terão classificação alguma no concurso público os candidatos classificação além das posições-limite definidas nos subitens 3.1.3 e 5.1.” Conforme reportado, segundo o que alinhavara o agravante, o item que determinara a eliminação dos candidatos classificados além da posição 200a estaria eivado de nulidade, pois contrário ao disposto na Lei Distrital no 6.488/2020, que acrescera o artigo 16-A à Lei Distrital 4.949/2012, a qual estabelece normas gerais para realização de concurso público para administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal. Entrementes, contrariamente ao aduzido, não se vislumbra que o agravado tenha incorrido em qualquer ilegalidade ao determinar a eliminação dos candidatos que não lograram atingir a classificação previamente estabelecida pela norma que rege o certame, que, registre-se, foram duplicadas no decorrer do concurso, evidenciando que seu inconformismo, em verdade, encontra-se alicerçado no fato de que a classificação que alcançara não se apresentara suficiente a conferir-lhe a nomeação no cargo que almejara, culminando com sua eliminação. Deve ser assinalado, a título ilustrativo, que aludido regramento se destinara simplesmente a assegurar a eficiência almejada com a realização do certame, posto que, como comezinho, o concurso visa selecionar os concorrentes mais aptos a realizarem as atividades administrativas afetas ao cargo mediante a aferição dos conhecimentos e talentos que ostentam. Daí porque a fixação da limitação de convocação de candidatos como forma de ser prestigiado esse princípio e racionalizado o procedimento seletivo se reveste de legalidade e legitimidade. Assim é que, na conformidade da legalidade e da moralidade, não tendo o agravante alcançado classificação dentro do número estabelecido como parâmetro para eliminação, não fora preterido, pois obviamente não pôde ser convocado, eis que eliminado segundo os parâmetros firmados. Demais disso, a circunstância de superveniência de abertura de certame para preenchimento de vagas referentes a idêntico cargo, quando ainda em trânsito o certame anterior, tampouco denota ilicitude perpetrada pela Administração Pública, uma vez que, consoante os critérios de conveniência e oportunidade, lhe é facultado o provimento dos cargos vacantes em observância ao interesse público. Sob esse espectro, afigura-se desinfluente o fato de haver notícia de que o agravado estaria na iminência de promover novo processo seletivo, maximamente porque cada certame é regido pelo instrumento convocatório que o deflagrara, sendo descabida a pretensão de se paragonar ambos os editais, a fim de se, amalgamando-os, engendrar concepção de alargamento do número de vagas em evidente contraposição à previsão editalícia. Ou seja, inviável se cogitar da subsistência de preterição de candidato eliminado sob as regras do certame primeiramente deflagrado por ter sido deflagrado novo concurso. Com efeito, na espécie, afere-se que a abertura de concurso público consubstancia faculdade conferida ao ente competente, observados os critérios de oportunidade e conveniência que regem a Administração Pública, porquanto se traduz em ato de evidente natureza discricionária. O lançamento de certame para provimento de vagas encerra, pois, ato discricionário reservado à Administração Pública, ao passo que a previsão editalícia correspondente ao certame, uma vez publicada, a par de enlaçar as partes interessadas, induz à apreensão de impossibilidade de modificação de seus dispositivos sem prévia e razoável justificativa e em inobservância aos primados que regem o direito administrativo. Sobejando, pois, inexorável que os critérios de avaliação e classificação dos candidatos, adotados no processo seletivo, não padecem de vícios de legalidade ou abuso, tampouco traduzem qualquer teratologia, afigurando-se escorreita a delimitação do número de classificados à participação nas etapas subsequentes do concurso em estrita observância ao previsto no instrumento convocatório, mormente a etapa de convocação para o exercício do cargo, conforme pontuação atingida pelo candidato e previamente estipulada. Esse parâmetro, frise-se novamente, fora firmado com base no princípio da eficiência, pois não é interessante à administração selecionar candidatos que não apresentaram o mínimo de conhecimento estabelecido para prosseguimento às fases subsequentes do certame, afigurando-se mais razoável e prudente a deflagração de novo procedimento destinado a selecionar os concorrentes adequados do que convocar aqueles não classificados no certame em andamento dentro do limite previamente estabelecido. A regra editalícia, de qualquer forma, que implicara a eliminação do agravante, não padece de qualquer vicio de legalidade. Inexiste, pois, suporte apto a ensejar a interseção do Poder Judiciário no certame, mormente para determinar o incremento do número de candidatos habilitados para prosseguimento e a manutenção do candidato/agravante no certame no qual não alcançara a classificação necessária para ser nomeado, segundo as regras de seleção e o regulado pela lei interna do procedimento. Ao Judiciário, nessa situação, não é permitido, substituindo a Administração Pública, proceder à alteração das regras editalícias de forma a incrementar o número de vagas originariamente previstas ou assegurar a continuidade no processo seletivo de candidato que não alcançara classificação segundo as regras e parâmetros estabelecidos. Com efeito, ao Judiciário não é lícito interferir nos critérios de seleção dos certames seletivos de natureza pública, competindo-lhe exclusivamente resguardar e velar pelos aspectos formais do ato de forma a ser resguardada sua legalidade, o que implica, inclusive, a aferição se guarda subserviência ao legalmente regrado e, em se tratando de concurso público, ao edital do certame. Sob essa moldura, em não estando revestido o Judiciário de legitimidade e poderes para adentrar no exame do mérito de ato administrativo, pois não lhe compete, substituindo o órgão competente, proceder a alterações nos critérios e parâmetros de seleção estabelecidos, competindo-lhe simplesmente velar pela subserviência do ato ao legalmente prescrito e aos critérios estabelecidos, resta patenteado que a medida acautelatória ressente-se de plausibilidade. Destarte, conquanto sejam dignos de reconhecimento os esforços empreendidos pelo agravante, impende reconhecer que não alcançara a classificação necessária ao prosseguimento nas demais etapas no disputado concurso. Ignorar a observância correta dos parâmetros de seleção, segundo o critério objetivamente estabelecido no processo seletivo, além de configurar indevida ingerência do Poder Judiciário, significaria olvidar comezinhos princípios de direito constitucional e administrativo, emprestando solução casuística em afronta ao interesse público. Alfim, importa ressaltar que o argumento aventado pelo agravante com o escopo de consubstanciar sua pretensão está em total descompasso com o entendimento consolidado pela Suprema Corte de Justiça por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739/AL (Tema 376), com Repercussão Geral reconhecida, resultando na fixação da seguinte tese: “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.” E, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido, em sede de Recurso Extraordinário (RE 1.330.817), a constitucionalidade da Lei 6.488/2020, mencionada nas razões do agravo, consignara expressamente que sua incidência estaria limitada aos concursos cujo edital não disponha de forma diversa, situação que não se coaduna com a hipótese em tela. Esse, aliás, o entendimento sufragado por esta Casa de Justiça, que, em matéria de concurso público, decide no sentido de ser observada a cláusula de barreira prevista no edital do certame, consoante se apreende dos arestos adiante ementados: “MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. HETEROIDENTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONVOCAÇÃO. CLÁUSULA DE BARREIRA. LEGALIDADE. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Dispõe o art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal que conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse mesmo sentido também é a disposição contida no art. 1o, da Lei no 12.016/2009, em que prevê a concessão de mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. 2. O Supremo Tribunal Federal entendeu pela constitucionalidade da Cláusula de Barreira em concurso público, tendo decidido em sede de repercussão geral no RE 635.739 (Tema 376), que ?é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame.? 2.1 Com efeito, o edital é ato normativo editado pela Administração Pública, com o escopo de disciplinar os procedimentos e etapas do concurso público, bem como aptidão de vincular, em observância recíproca, a própria Administração e os candidatos ao certame. 3. O Edital de regência assegurou a todos os candidatos que se declararam pretos ou pardos o direito de figurar na lista da ampla concorrência e na lista das vagas reservadas, restando explícito que somente seriam convocados para correção da prova discursiva, nas vagas reservadas, os aprovados na prova objetiva até a posição 126a. 3.1 No caso dos autos, o impetrante foi aprovado na posição 186a, fora, portanto, dos limites impostos pela Cláusula de Barreira prevista no Edital em comento. 4. Ainda que o impetrante tenha concorrido nas vagas destinadas a cotas raciais, não há que se falar em seu direito líquido e certo em participar das etapas seguintes do certame, se obteve classificação manifestamente fora das premissas estabelecidas pelo Edital de regência. 5. Mandado de Segurança conhecido. Segurança denegada.” (Acórdão 1727763, 07158386720238070000, Relatora: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 10/07/2023, publicado no DJE: 28/07/2023) “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CLÁUSULA DE BARREIRA. CONVOCAÇÃO DOS CANDIDATOS ÀS PRÓXIMAS FASES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. LEGALIDADE. CANDIDATOS ELIMINADOS. ELIMINAÇÃO DEVIDA. 1. A cláusula de barreira trata-se de limitação importante para selecionar os candidatos melhores colocados no certame e, consequentemente, mais capacitados para o exercício da função pública, o que está em plena harmonia com o princípio da eficiência administrativa. O Supremo Tribunal Federal (STF) possui jurisprudência consolidada no sentido de considerar válida e legítima a imposição de cláusula de barreira em concurso público. 2. Conforme estabelecem os princípios da vinculação ao edital e da legalidade, os atos que regem o concurso público devem obediência aos termos previstos no edital. Assim, O Edital impõe regras tanto aos candidatos como à administração pública, representando instrumento de aplicação do princípio da vinculação ao Edital. 3. Foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral no julgamento do Recurso Extraordinário no 635.739, pela constitucionalidade da cláusula de barreira, pois trata-se de regra restritiva fundada em critérios objetivos relacionados ao desempenho do candidato e, portanto, não viola a isonomia (RE 635739, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 19/02/2014, DJe193, divulgação 02-10-2014, publicação 03-10-2014). 4. A atuação do Poder Judiciário é limitada ao exame de legalidade do certame, sendo vedada sua interferência acerca do quantitativo de vagas, insuficiência do cadastro de reserva e necessidade de convocação de aprovados, uma vez que pertinentes ao mérito administrativo. 5. Negou-se provimento ao apelo.” (Acórdão 1657479, 07075253420218070018, Relatora: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/01/2023, publicado no DJE: 09/02/2023) Alinhados esses argumentos e aferido que não se vislumbra no caso a plausibilidade do direito invocado, resplandece inviável a concessão da tutela recursal almejada, resguardando-se a habilitação a quem legitimamente tenha alcançado a pontuação necessária, segundo os critérios objetivamente estabelecidos pelo processo seletivo, sob pena de indevida ingerência do Poder Judiciário no trato de questões que não lhe estão afetas. Essas inferências legitimam o processamento do agravo, restando obstado, contudo, que lhe seja agregado o efeito suspensivo ativo almejado de forma a ser aperfeiçoado, antes do definitivo exame do pleito reformatório, o contraditório. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal reclamada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de setembro de 2023. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Retificação do Edital Normativo No 02/CP-32 BRB – ID 159218847 (fl. 55).